Tribunal: TJDFT
Processo: 0733194-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. ÍNDICES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, fundada na alegada má administração de conta vinculada ao PASEP, com suposta aplicação incorreta de índices de atualização monetária e incidência de expurgos inflacionários.
2. A r. sentença reconheceu a regularidade da atualização do saldo da conta, nos termos das normas de regência do Fundo PIS-PASEP, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida a parte dos demandantes.
II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida a parte dos autores, suscitada em contrarrazões; (ii) a incidência dos efeitos da revelia diante da ausência de contestação; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; e (iv) a existência de dano material decorrente da alegada aplicação de índices diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de revogação da gratuidade de justiça não prospera, porquanto a matéria foi definitivamente apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Corte, encontrando-se preclusa a rediscussão do tema em sede de contrarrazões.
5. Embora ausente contestação, a revelia não enseja presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, limitando-se às matérias de fato e não afastando o dever do julgador de apreciar o conjunto probatório. Inaplicável, portanto, a procedência automática do pedido, nos termos dos arts. 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
6. A relação jurídica estabelecida entre o titular da conta PASEP e o banco administrador não configura relação de consumo, uma vez que se trata de programa governamental submetido a regramento legal específico, afastando-se a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova. Aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.300, competindo à parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito.
7. A atualização das contas vinculadas ao PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cabendo à instituição financeira apenas cumprir as diretrizes e os critérios legais fixados. No caso concreto, os cálculos apresentados pela parte autora basearam-se em índices e critérios diversos daqueles previstos na legislação de regência, notadamente quanto à adoção de expurgos inflacionários e à substituição dos indexadores oficiais. Ausente prova de falha na administração da conta ou de descumprimento das normas legais, inexiste dano material indenizável.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos. Majoram-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida em favor de parte dos autores e a proporcionalidade devida.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 239; Código de Processo Civil, arts. 344, 345, inciso IV, 371, 373, inciso I, 487, inciso I, 1.012, caput, e 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o, inciso VIII; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 71.618/1972; Decreto no 78.276/1976; Decreto no 4.571/2003; Decreto no 4.751/2003; Decreto no 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.150; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.300; Acórdão 2021062, 0739977-22.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; Acórdão 2094688, 0703915-31.2020.8.07.0006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026; Acórdão 2089244, 0705599-89.2023.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026; (Acórdão 1810600, 07223800620208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024).